Tribunal: TJSP
Processo: 0001424-53.2021.8.26.0451
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Prescrição da pretensão executória. Indeferimento pelo Juízo a quo. Defesa pretende o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, argumentando que a intimação do acusado para iniciar o cumprimento da pena não interrompe o lapso prescricional. Com razão. Rol previsto no artigo 117 do Código Penal é taxativo. Agravante não iniciou o cumprimento da

Ementa:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Prescrição da pretensão executória. Indeferimento pelo Juízo a quo. Defesa pretende o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição, argumentando que a intimação do acusado para iniciar o cumprimento da pena não interrompe o lapso prescricional. Com razão. Rol previsto no artigo 117 do Código Penal é taxativo. Agravante não iniciou o cumprimento da pena a ele imposta. Considerando que o termo inicial do lapso prescricional é a data do trânsito em julgado para as partes, faz-se necessário reconhecer a prescrição. Agravo provido.